Tribunal: TJMT
Processo: 1043317-11.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043317-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 018.887.091-11 (RECORRENTE), HENRIQUE TORRES MULLER - CPF: 027.396.141-10 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - CPF: 053.754.857-29 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1043317-11.2024.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido: DIOGO NASCIMENTO DE SOUZA
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07
/11/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – SUSPEITA DE PRÁTICA DE CRIME DE ESTELIONATO MEDIANTE USO DA LINHA TELEFÔNICA
– TITULARIDADE NÃO COMPROVADA
- SIMPLES COMPARECIMENTO NA DELEGACIA DE POLÍCIA PARA ESCLARECIMENTOS - AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU DANO À HONRA E DIGNIDADE DA RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o reclamante afirma ser cliente dos serviços telefônicos da reclamada, entretanto, restou impossibilitado de realizar chamadas telefônicas de seu aparelho mesmo em razão de inadimplência.

2.

Aduz, ainda, que ao buscar o suporte devido da empresa telefônica, verificou a existência de outros números telefônicos cadastrados em seu nome (além do que contratado) que desconhece a contratação.

3.

Alega que foi intimado para prestar depoimentos junto a policia civil, pois terceiros estariam, em tese, utilizando-se dessas linhas telefônicas cadastradas indevidamente em seu nome para aplicação de crimes.

4.

O simples comparecimento na Delegacia de Polícia para esclarecimentos, sem a ocorrência de nenhum fato desabonador e sem maiores desdobramentos como abertura de inquérito policial ou ajuizamento de ação penal, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados.

5.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito indenizatório, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

7.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

8.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SIMPLES COMPARECIMENTO NA DELEGACIA DE POLÍCIA PARA ESCLARECIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

2. O simples comparecimento na Delegacia de Polícia para esclarecimentos, sem a ocorrência de nenhum fato desabonador e sem maiores desdobramentos como abertura de inquérito policial ou ajuizamento de ação penal, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados (N.U 1071567-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024; N.U 1015578-31.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023 e N.U 1006366-14.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

3. Recurso conhecido e provido.

4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).”
(N.U 1003802-03.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

“RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DA EMPRESA RÉ. AUTORA INTIMADA A PRESTAR ESCLARECIMENTO NA DELEGACIA. EXISTÊNCIA DE NÚMERO TELEFÔNICO EM SUA TITULARIDADE. UTILIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO NÚMERO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME E DE COBRANÇAS REFERENTE À LINHA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O mero comparecimento à Delegacia de Polícia para prestar declaração, como testemunha, necessário para o procedimento investigativo, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não configura dano moral, por ser obrigação de todo cidadão colaborar com a apuração de fatos delituosos.

“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).”

(N.U 1071567-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

9.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024